Tribunal: TCU
Processo: 020.059/2020-5
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: RAIMUNDO CARREIRO
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-07-22
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Monitoramento do atendimento de determinações proferidas em acórdão que apreciou acompanhamento da devolução antecipada de recursos pelo BNDES ao Tesouro Nacional no exercício de 2019.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos que cuidam do monitoramento do Acórdão 2975/2016-TCU-Plenário (Relator: Ministro Raimundo Carreiro). ACODAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão Plenária, diante das razões expostas pelo Relator, em: 9.1.considerar atendidas todas as deliberações constantes do Acórdão 2975/2016-TCU-Plenário (Relator: Ministro Raimundo Carreiro); 9.2. considerar regular a operação de liquidação antecipada de R$ 100,0 bilhões, realizada em 2019, entre o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) e o Tesouro Nacional; 9.3. enviar cópia do presente Acórdão ao Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) e à Secretaria do Tesouro Nacional, informando que a presente deliberação, acompanhada do Relatório e do Voto que a fundamenta, está disponível para a consulta no endereço www.tcu.gov.br/acordaos, além de esclarecer que, caso requerido, o TCU poderá fornecer sem custos as correspondentes cópias, de forma impressa; 9.4.com fulcro nos arts. art. 2o, 36, 37 e 40, inciso III do Regimento Interno do Tribunal de Contas da União, apensar, em caráter definitivo, este processo ao TC Processo 018.441/2016-5 .